Tribunal: STF
Processo: ARE 1532328
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA LEITO DE UTI DA REDE PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NÃO CONFIGURADO. CUSTEIO DAS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE HOSPITAL DA REDE PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Com apoio no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.



    2. A pretensão recursal consiste na reforma da sentença para o reconhecimento do direito do autor/recorrente ao ressarcimento das despesas hospitalares realizadas em hospital privado, até a sua transferência para unidade hospitalar pública ou privada regulada pelo Estado.



    3. No caso, o autor foi atendido em hospital privado (Hospital Santa Lúcia) e, constatada a necessidade de internação em leito de UTI, distribuiu a presente ação para obrigar o Distrito Federal a incluí-lo na Central de Regulação e a proceder a sua imediata transferência para leito de UTI em qualquer hospital da rede pública ou particular/conveniada, assim como a suportar o ônus de sua internação no Hospital Santa Lúcia, até a efetiva transferência.



    4. A decisão antecipatória determinou a imediata inclusão da parte autora na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E no tocante à transferência e internação em Unidade de Terapia Intensiva, foi determinada a observância da ordem de internação, segundo os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, sem fixação de prazo.



    5. O Distrito Federal recebeu a intimação da ordem judicial em 03/10/2023, e em 11/10/2023 admitiu o paciente em leito de UTI Adulto do Hospital Regional de Santa Maria. E depois do cumprimento da decisão pelo ente federativo, em 17/10/2023 o autor ofereceu agravo de instrumento, objetivando a sua internação imediata. 6. Nesse contexto, não vislumbro omissão estatal para amparar a pretensão de custeio pleiteada, porquanto a ordem judicial não determinou a imediata internação do autor em leito de UTI. Ao contrário, determinou a internação em leito de UTI, observada a ordem de internação, segundo os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Ou seja, não foi fixado prazo para o cumprimento da obrigação e, em face dos elementos processuais, não é possível reconhecer a mora e a omissão do serviço público. No mesmo sentido:Acórdão 1620226, 07627244720218070016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1798720, 07371565820238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, e Acórdão 1858164, 07583262320228070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no PJe: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.



    6. Destarte, reconhecendo que o Distrito Federal não descumpriu a ordem judicial e tomou as providências necessárias para a transferência e internação do autor em leito de UTI, a manutenção da sentença é medida que se impõe.



    7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    8. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 85, § 8º, do CPC), suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça concedida. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 6º; 37, §6º; 196; 200, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente